Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-32.2020.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1001451-32.2020.8.11.0011
RECORRENTES: ELENILDO ALVES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ELENILDO ALVES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 89954484):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – RECURSO DA DEFESA - 1) PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ART. 3o, DO CPP C/C ART. 489, §1o, VI, ART. 927, III E ART. 928, II, CPC – INOCORRÊNCIA – TESES JURIDICAS DEVIDAMENTE ABORDADAS E REJEITADAS PELO JULGADOR - 2) INVASÃO DOMICILIAR – ILICITUDE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES E CRIME PERMANENTE – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES - MÉRITO. 3) DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO EXCLUSIVO – IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, §2o DA LEI 11.343/06 – QUANTIDADE DE PASTA BASE DE COCAÍNA (89,9G) – CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE MAIS DE 90 “TROUXAS” – DENÚNCIAS ANÔNIMAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ELIDENTES DA CONDIÇÃO DE SIMPLES USUÁRIO DE DROGAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA – 4) RECURSO DO MP – EXCLUSÃO DA CAUSA REDUTORA DO §4o, ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 - INVIABILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A REAL DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - APELOS DESPROVIDOS, EM PARTE COM O PARECER PGJ.
1 – Não há nulidade da sentença por violação ao art. 3o, do CPP c/c art. 489, §1o, VI, art. 927, III e art. 928, II, CPC, se o juiz se manifestou de forma clara e fundamentada, sobre as suas razões para reconhecer a legalidade da atuação policial tendo, inclusive, registrado que a entrada dos militares na casa do réu, ocorreu após sua desobediência à ordem policial e posterior fuga, o que resultou em fundado receio de prática do crime de tráfico, que posteriormente, foram confirmados com a apreensão da droga e dos valores na casa do acusado;
2 - A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Sob o regime de repercussão geral, já decidiu o STF, conforme enuncia o Tema 280, que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa haja situação de flagrante delito.
3 - Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo da apreensão de quantidade de cocaína - cerca de 89.9g - incompatível com o uso exclusivo (vez que capaz de produzir mais de 90 “trouxas”), aliada aos harmônicos depoimentos policiais noticiando que a casa do apelante já era alvo de denúncias e apontada como “boca de fumo”.
4 - Deve ser mantido o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, considerando-se, in casu, que o único argumento recursal do MP está baseado em ilações segundo as quais o réu vinha se dedicando ao tráfico de drogas, sem demonstrar, como lhe competia, que ele, de fato, mantinha alguma ligação com organização criminosa.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de “ilicitude da prova obtida através da ação policial uma vez que a suposta apreensão da droga se deu no domicílio do acusado sem sua autorização e sem que houvesse qualquer situação de flagrância que desse validade e suporte a tal medida, razão pela qual requer a nulidade de tal prova com a consequente absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal.” (Id. 100584480)
Recurso tempestivo (Id. 101316967).
Contrarrazões (Id. 101271464).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“2 - E pelos mesmos motivos, não vejo como reconhecer a nulidade da atuação policial e invalidade da prova produzida em sede inquisitiva.
Em detida análise dos autos, verifica-se que a partir da existência de denúncias anônimas de tráfico de drogas, os policiais militares foram até a residência do apelante e além do grande fluxo de pessoas, viram o momento em que ele saiu de casa pilotando sua motocicleta.
Pelo que consta, ao ser dada a ordem de parada, Elenildo saltou da moto e fugiu dos policiais, correndo para dentro de casa; tal fato motivou a polícia continuar de forma ininterrupta com as diligências e, em revista pessoal bem como em buscas na casa, encontraram as drogas e cerca de R$ 150,00 em notas miúdas.
Oras, diferentemente do que alega a defesa, entendo que a atuação a Polícia Militar atendeu ao artigo 144, §5o, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública.
Por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, revelou-se prescindível a autorização judicial, cuja ausência não acarretou qualquer nulidade ao processo.
Inclusive, impende consignar que em análise a diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se o entendimento uníssono no sentido de que se tratando de crime permanente, como o delito de tráfico de drogas, torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial militar ingressar, até mesmo, na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local.
A propósito:
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora recorrente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 4. No presente caso, a polícia, em patrulhamento, ao avistarem uma motocicleta e o réu, aparentemente negociando, aproximou-se, momento que o acusado tentou entrar na casa, sendo abordado enquanto estava na garagem, na porta de casa, momento em que se apreendeu 409 porções de cocaína pesando 321,71g. Assim, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares tinham conhecimento que o acusado, junto a alguns familiares, estava envolvido com o tráfico, sendo um conhecido traficante da região. Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia dentro do imóvel réu, no caso, na garagem, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 5 (...).” (AgRg no AREsp 1786034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)
Portanto, rejeito as preliminares arguidas.” (Id. 89954490)
Nesse contexto, ao apontar ofensa ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, o recorrente pleiteia seja reformado o “acórdão hostilizado, perante a ilegalidade da busca em domicílio frente ao art. 5o, inciso XI, da CF/88, (...), com a consequente absolvição do recorrente por não existir provas suficientes a sua condenação (...).” (Id. 100584480)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça